Tribunal: STF
Processo: AI 832861
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de confronto analítico. A mera transcrição de ementas não viabiliza conhecimento da divergência. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.